Tribunal: TJSP
Processo: 2080139-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Execução de Título Extrajudicial. Legitimidade passiva. Exclusão de herdeiro do polo passivo da ação de execução. Preclusão. Inocorrência. Anteriores decisões no processo prolatadas à luz do artigo 1792 do Código Civil, ou seja, a responsabilidade obrigacional do sucessor ficou condicionada ao recebimento de bens por herança, deixada pelo falecido executado. Recurso improvido, com observação.